Tribunal: TJMT
Processo: 0018592-16.2005.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018592-16.2005.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A MOBILAR LIMITADA - CNPJ: 03.465.382/0001-17 (AGRAVADO), ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES - CPF: 533.206.039-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do Tema 566/STJ; e (ii) se a alegada morosidade judicial e a invocação da Súmula 106/STJ afastam o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 566 do STJ firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da L. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

4.

A efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação válida constituem os únicos marcos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não produzindo esse efeito o simples requerimento de diligências ou medidas executivas infrutíferas.

5. No caso concreto, após a citação por edital e as tentativas frustradas de localização de patrimônio, não houve qualquer medida constritiva efetivamente concretizada capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

6. A Súmula 106/STJ não afasta, por si só, a prescrição intercorrente. Sua aplicação exige demonstração concreta de que a demora decorreu exclusivamente de falha do aparelho judicial e de que houve ato processual idôneo e potencialmente eficaz, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, transcorrem automaticamente o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos, sem atos úteis de impulsionamento do feito. 2. A invocação genérica da Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente sem demonstração concreta de ato processual idôneo cuja frustração decorra exclusivamente de mora judicial."
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 354734377), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão merece reforma, porquanto não teria ocorrido prescrição intercorrente. Afirma que a Fazenda Pública não permaneceu inerte no curso da execução, tendo promovido diligências destinadas à localização do devedor e à satisfação do crédito exequendo. Defende que a paralisação do feito decorreu da morosidade da estrutura judiciária, circunstância que não pode ser imputada ao ente exequente. Invoca a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil e precedentes que afastam a prescrição quando a demora processual resulta exclusivamente de falha dos mecanismos judiciais.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026